Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar decisão surpresa, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 59584479). Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.